Tribunal: TJDFT
Processo: 0716251-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO C. STJ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR QUANTO AO PONTO DEVOLVIDO PELO C. STJ. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos a esta eg. Turma Cível para outro julgamento, razão pela qual será objeto de nova análise por este Colegiado.
2. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em percentual que não comprometa a subsistência dele e de sua família, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
3. Ausente a demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.